Tribunal: TJMT
Processo: 1014627-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014627-77.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SEM TERRAS DO VALE
AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A
Vistos, etc.
Vislumbra-se dos autos que a agravante não colaciona elementos probatórios suficientes a demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Isso porque apresenta principalmente faturas de energia elétrica datadas de 2018, ou seja desatualizadas, não apresenta declaração de imposto de renda, entre outros.
Feitas essas considerações, destaco que os artigos 932 e 1.017, previstos no CPC, preconizam a necessidade de oportunizar, ao Recorrente, a juntada de documentos facultativos, em especial, declarações de imposto de renda, movimentações financeiras, para demonstrar sua hipossuficiência.
Ante o exposto, antes de adentrar a análise do recurso, determino a intimação da agravante, para lhe oportunizar a juntada de documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência em especial declaração de imposto de renda, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora